Tribunal: TJES
Processo: 0010141-76.2021.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010141-76.2021.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO
. CITAÇÃO POR EDITAL.
PERDA DO INTERESSE SUPERVENIENTE DA EXECUÇÃO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA
.
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO PELOS PERCENTUAIS DOS §§ 2º E 3° DO ART. 85, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO
DESPROVIDO
.

1. -
“A aplicação da regra prevista no art. 85, § 8º, do CPC, em conformidade com o precedente firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no tema n. 1.076, deve observar as hipóteses de proveito econômico inestimável ou irrisório e de inexpressividade do valor da causa, circunstância essa que se observa no presente feito”. (Agravo de instrumento n. 5012237-79.2023.8.0000, Quarta câmara Cível, Rel. Des. Carlos Magno Moulin Lima, data do julgamento: 22-02-2024, data da publicação/fonte: Dje 08-03-2024).

2. -
C
onsiderando que o proveito econômico obtido pelo apelado,
quando da procedência dos embargos a execução,
seria de R$1.500,00 (mil e quinhentos reai
s
), e caso fossem aplicados os percentuais estabelecidos pelo art. 85, §2º, do CPC, os honorários sucumbenciais ficariam entre R$150,00 (cento e cinquenta reais) e R$300,00
(trezentos reais), não remuneraria, portanto,
a Defensoria
de forma digna.

3. -
Logo a aplicação do art. 85, §8º, do CPC, “acabou revelando-se a medida mais adequada, mormente porque tal verba detém caráter de natureza alimentar (art. 85, § 14, CPC) (Agravo de instrumento n. 5012237-79.2023.8.0000, Quarta câmara Cível, Rel. Des. Carlos Magno Moulin Lima, data do julgamento: 22-02-2024, data da publicação/fonte: Dje 08-03-2024).

4. -
Recurso
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0010141-76.2021.8.08.0347.

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA.

APELADO: MARCO ANTÔNIO DE OLIVEIRA.

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

VOTO

O

M
unicípio

de
V
itória

interp
ôs

recurso de
apelação
cível
em face da respeitável sentença
proferida
pelo ilustre Juiz de Direito da
Primeira Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais

de Vitória,
Comarca da Capital,
nos autos dos embargos à execução opostos
por
M
arco
A
ntônio de
O
liveira
desfavor do
município apelante
que
extinguiu “
o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC, tendo em vista a perda superveniente do interesse de agir”
e condenou o embargado, ora apelante, “ao pagamento de honorários advocatícios”
fixados “
nos termos do art. 85, §8º, do CPC, em 1.500,00 (um mil e quinhentos reais)”.

Alegou o apelante, em síntese, que: 1)
a fixação de honorários por equidade, constante no art. 85, Código de Processo civil, em seu
“§ 8º tem aplicação restritas aos casos em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo”;
2) “deve ser descartada, desde logo, os conceitos de valor irrisório ou inestimável pois esses devem ser reservados aos valores sem expressão econômica o que, obviamente, não é o caso dos autos”; 3) “resta clara tanto a necessidade de redução dos honorários, devendo seu patamar ser reduzido a 10% do valor da causa”.

Requereu
o provimento do recurso para
reforma da respeitável sentença recorrida e fixação dos honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa
.

De saída saliento que “A aplicação da regra prevista no art. 85, § 8º, do CPC, em conformidade com o precedente firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no tema n. 1.076, deve observar as hipóteses de proveito econômico inestimável ou irrisório e de inexpressividade do valor da causa, circunstância essa que se observa no presente feito”. (Agravo de instrumento n. 5012237-79.2023.8.0000, Quarta câmara Cível, Rel. Des. Carlos Magno Moulin Lima, data do julgamento: 22-02-2024, data da publicação/fonte: Dje 08-03-2024).

Ademais, o
Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento do Tema 1.076 firmou a seguinte tese: “i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”

No caso, o Município foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios em favor do embargante no valor de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais)
fixado

sob o parâmetro da equidade
,
ao passo
que na exordial dos embargos à execução, constava que o valor da causa seria de mesmo valor.

C
onsiderando que o proveito econômico obtido pelo apelado,
quando da procedência dos embargos a execução,
seria de R$1.500,00 (mil e quinhentos reai
s
), e caso fossem aplicados os percentuais estabelecidos pelo art. 85, §2º, do CPC, os honorários sucumbenciais ficariam entre R$150,00 (cento e cinquenta reais) e R$300,00
(trezentos reais), não remuneraria, portanto,
a Defensoria
de forma digna.

Logo a aplicação do art. 85, §8º, do CPC, “acabou revelando-se a medida mais adequada, mormente porque tal verba detém caráter de natureza alimentar (art. 85, § 14, CPC) (Agravo de instrumento n. 5012237-79.2023.8.0000, Quarta câmara Cível, Rel. Des. Carlos Magno Moulin Lima, data do julgamento: 22-02-2024, data da publicação/fonte: Dje 08-03-2024).

P
osto isso,
nego provimento ao recurso, e nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro a verba honorária sucumbencial para R$1.700,00 (mil e setecentos reais)
.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.